Tribunal: TJSP
Processo: 1042273-18.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Pertinência subjetiva bem definida. Legitimidade passiva ad causam dos locatários. Reconhecimento. Débito locatício incontroverso nos autos. Despejo e cobrança devidos. Contrato de natureza pessoal. Cessão da posse do imóvel locado. Ausência de ciência inequívoca da locadora e concordância. Tratando-se de dívida em

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Pertinência subjetiva bem definida. Legitimidade passiva ad causam dos locatários. Reconhecimento. Débito locatício incontroverso nos autos. Despejo e cobrança devidos. Contrato de natureza pessoal. Cessão da posse do imóvel locado. Ausência de ciência inequívoca da locadora e concordância. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão da autora. Sentença mantida. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.